Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-32.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. DIVÓRCIO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS ANTES DA SEPARAÇÃO DE FATO. INCLUSÃO NA PARTILHA. VEÍCULO COMPRADO DURANTE O CASAMENTO. SUB-ROGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. GASTOS COM REFORMA NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA MULHER. FALTA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. No regime da comunhão parcial de bens, dívidas contraídas por um dos cônjuges antes da separação de fato presumem-se revertidas em proveito da família e assim devem ser computadas na partilha, consoante a inteligência dos artigos 1.643, inciso II, 1.644, 1.663, inciso I, e 1.664 do Código Civil.
III. À falta de prova de que o veículo automotor foi adquirido com o produto da venda de bem da mesma natureza que o cônjuge possuía antes do casamento, não se pode admitir a existência de sub-rogação que, segundo o artigo 1.659, inciso I, do Código Civil, teria o condão de excluí-lo da partilha.
IV. Não podem ser computados na partilha gastos com reformas no imóvel de propriedade exclusiva da mulher na hipótese em que não há prova da sua realização pelo marido durante o vínculo matrimonial, presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.